Tribunal: STF
Processo: HC 185321
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
LIMINAR – EXTENSÃO – IDENTIDADE DE FATO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência deferiu, em 12 de maio de 2020, pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo. 
    André Luis Bacellar de Franca, mediante a petição/STF nº 33.900/2020, subscrita por advogados devidamente credenciados, busca a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    A prisão preventiva do requerente, ocorrida em 21 de agosto de 2017, e a do paciente Venicio Bacellar Costa foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, no processo nº 0303290-22.2017.8.05.0039, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013.
    Oferecida denúncia, em 31 de outubro seguinte, o processo passou a tramitar sob o nº 0335372-26.2017.8.05.0001, observada a especialidade da matéria, no Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 20 de maio de 2020, revelou que o Juízo, no dia 10 de fevereiro último, proferiu decisão mediante a qual reiterada a necessidade da custódia do requerente, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    O processo encontra-se concluso para análise do pedido de extensão. 
    2. Quando do implemento da medida de urgência neste habeas, assim fiz ver: 
    […] 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência do segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se ao que obtido por meio de interceptação telefônica, fez ver a participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, ressaltando a proeminência do paciente no grupo, no que seria o líder. Frisou a utilização de armas de fogo de variados calibres e movimentação de vultosa quantia em dinheiro. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-o ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 4 de outubro de 2017, ou seja, há 2 anos, 7 meses e 8 dias, havendo o Juízo, no dia 10 de fevereiro de 2020, mantido a custódia. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    […] 
     A extensão, tal como prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Tem-se a identidade arguida. A decisão por meio da qual afastada a prisão do paciente não está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. O requerente encontra-se custodiado desde o dia 21 de agosto de 2017, ou seja, a prisão perdura por 2 anos e 9 meses, período a configurar o excesso de prazo.
    3. Defiro a extensão. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o requerente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0335372-26.2017.8.05.0001, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator